Tribunal: TJMT
Processo: 1119109-11.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1119109-11.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que deu parcial provimento à apelação do banco e negou provimento ao recurso do escritório de advocacia, mantendo o arbitramento de honorários advocatícios decorrentes da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou erro material ao apreciar a prescrição, as cláusulas contratuais, os termos de quitação e o arbitramento dos honorários; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94, do art. 85 do CPC e do Tema 1.388 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão enfrentou de forma suficiente todas as questões essenciais, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

4.

A existência de contrato escrito e de termos de quitação não impede o arbitramento judicial da remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados após a rescisão unilateral.

5.

O art. 85 do CPC e o Tema 1.388 do STJ não impõem a aplicação automática dos percentuais pretendidos em ação de arbitramento de honorários contratuais.

6.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida nem à revaloração das provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

Os embargos de declaração exigem a demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito.

2.

A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pode justificar o arbitramento judicial da remuneração proporcional pelos serviços prestados.

3.

A aplicação dos critérios de arbitramento dos honorários deve observar as peculiaridades do caso concreto, não havendo incidência automática dos percentuais previstos para honorários sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025; CPC, art. 85, §§ 2º, 8º, 8º-A, 9º, 10 e 20; Lei nº 8.906/94, art. 22, § 2º; Código Civil, arts. 202, II, e 320.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1.435.687/MG; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF; Tema 1.388/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A
. contra o acórdão proferido por esta Colenda Câmara nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, por meio do qual foram apreciados os recursos de apelação interpostos pelas partes.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão, contradição e erro de premissa jurídica no acórdão, especialmente quanto ao afastamento da prejudicial de prescrição, à aplicação do art. 202, II, do Código Civil, à validade e alcance das cláusulas contratuais de remuneração, à alegada condição suspensiva para pagamento de honorários de êxito, aos termos anuais de quitação e renúncia, bem como aos critérios utilizados para o arbitramento dos honorários advocatícios.

Afirma que o julgado teria reconhecido a existência de contrato escrito entre as partes, mas, ainda assim, admitido o arbitramento judicial de honorários, sem examinar adequadamente as cláusulas que disciplinavam a remuneração dos serviços advocatícios. Sustenta, ainda, que os termos de quitação deveriam ter sido considerados válidos e eficazes, especialmente à luz do art. 320 do Código Civil e da dinâmica contratual estabelecida entre as partes.

A parte embargada apresentou contrarrazões, defendendo a rejeição dos aclaratórios, ao argumento de que o acórdão enfrentou adequadamente as questões necessárias ao deslinde da controvérsia e que a insurgência do banco revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada sob a roupagem de vícios inexistentes.

Também foram opostos embargos de declaração por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, que sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado quanto à aplicação do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994, do art. 85, §§ 8º, 8º-A, 9º, 10 e 20, do Código de Processo Civil, bem como quanto aos efeitos do Tema Repetitivo nº 1.388 do Superior Tribunal de Justiça. Defende que os honorários arbitrados em favor do escritório teriam sido fixados em patamar ínfimo e que o acórdão deveria ter observado os percentuais previstos no art. 85, § 2º, do CPC.

A instituição financeira embargada apresentou contrarrazões, sustentando a inaplicabilidade do Tema 1.388/STJ ao caso concreto, por se tratar de controvérsia restrita aos honorários sucumbenciais fixados por equidade, e não ao arbitramento de honorários contratuais decorrentes de rescisão de contrato de prestação de serviços advocatícios.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
e
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela instituição financeira e negou provimento ao apelo do escritório de advocacia, restando assim ementado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. CABIMENTO DE ARBITRAMENTO. REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO ESCRITÓRIO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que arbitrou honorários advocatícios em favor de escritório de advocacia após a rescisão unilateral, pelo banco contratante, de contrato de prestação de serviços jurídicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o arbitramento judicial de honorários diante da rescisão unilateral do contrato; e (ii) estabelecer o valor devido em remuneração pelos serviços efetivamente prestados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O protesto judicial regularmente ajuizado antes do término do prazo quinquenal interrompe a prescrição prevista no art. 25 da Lei nº 8.906/94.

4. A rescisão unilateral do mandato autoriza o arbitramento de honorários proporcionais ao trabalho desenvolvido pelo advogado até a revogação.

5. A existência de contrato escrito não afasta o arbitramento quando inexistente previsão específica sobre a remuneração devida em caso de resilição antecipada.

6.Os termos genéricos de quitação não comprovam pagamento dos honorários postulados na ação.

7.Os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, observando-se a efetiva atuação profissional e os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.Recurso do escritório desprovido. Recurso do banco parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A revogação unilateral do mandato não afasta o direito do advogado à remuneração proporcional pelos serviços prestados.

2.A existência de contrato de honorários não impede o arbitramento judicial quando ausente previsão remuneratória para a hipótese de rescisão antecipada.

3.O arbitramento deve observar o trabalho efetivamente realizado, vedado o enriquecimento sem causa de qualquer das partes.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.906/94, arts. 22, § 2º, 24 e 25; CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º, 8º-A, 11 e 20; CC, arts. 202, II, 320, 422, 884 e 885.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 2.595.324/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 26.05.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 1.720.988/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13.12.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 2.394.022/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 27.05.2024.”

Pois bem.

O artigo 1.022 do CPC dispõe que os embargos declaratórios se destinam, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer de quatro hipóteses: contradição (fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado), omissão (falta de enfrentamento de questão posta), obscuridade (ausência de clareza) e a correção de erro material.

Assim, o
recurso de Embargos se destina tão somente ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso, os embargos opostos pelo
BANCO BRADESCO S.A
. não demonstram vício efetivo no acórdão embargado. A insurgência, embora apresentada sob a forma de omissões e contradições, busca, em verdade, rediscutir questões já apreciadas por esta Câmara, especialmente quanto à prescrição, ao alcance das cláusulas contratuais, à validade dos termos de quitação e à possibilidade de arbitramento judicial dos honorários pelos serviços efetivamente prestados até a rescisão contratual.

Quanto à prescrição
, o acórdão embargado enfrentou a matéria e concluiu pela interrupção do prazo prescricional, com fundamento no art. 202, II, do Código Civil, a partir da medida judicial anteriormente ajuizada, apta a demonstrar a inequívoca intenção da parte credora de preservar sua pretensão. O fato de o embargante discordar da interpretação conferida ao dispositivo legal não configura omissão, contradição ou erro material, mas mero
inconformismo
com a solução jurídica adotada.

Também não há contradição no fato de o acórdão reconhecer a existência de contrato escrito entre as partes e, ainda assim, admitir o arbitramento judicial dos honorários
. O que se decidiu foi que a existência de contrato de prestação de serviços advocatícios, por si só, não impede o arbitramento quando a controvérsia se refere à remuneração pelos serviços efetivamente prestados até a rescisão unilateral, sobretudo quando a cláusula invocada não resolve, de forma específica e suficiente, a remuneração devida na hipótese concreta.

Do mesmo modo,
a alegação relativa à condição suspensiva e à remuneração de êxito não evidencia vício no julgado
. Com efeito, o acórdão não condenou o banco ao pagamento automático de honorários futuros condicionados à efetiva recuperação do crédito, mas reconheceu o direito à remuneração proporcional pelo trabalho desenvolvido antes da ruptura contratual, com fundamento no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94, em atenção à natureza alimentar da verba honorária e à vedação ao enriquecimento sem causa.

No que se refere aos termos de quitação
, a matéria também foi examinada, tendo o acórdão concluído que tais documentos, pela forma genérica como redigidos, não eram suficientes para comprovar a quitação específica dos honorários discutidos nestes autos.

Ressalte-se que o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes, bastando que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia e exponha, de forma suficiente, as razões que conduziram ao convencimento adotado, o que efetivamente ocorreu na hipótese dos autos.

Na realidade, pretende o embargante que este Colegiado proceda a novo exame da controvérsia, atribuindo às cláusulas contratuais, aos documentos de quitação e às demais provas produzidas interpretação diversa daquela adotada no julgamento da apelação, providência que extrapola os estreitos limites dos embargos de declaração.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado para rediscussão da matéria já decidida, tampouco obrigam o julgador a enfrentar individualmente todos os fundamentos invocados pelas partes, desde que a decisão contenha fundamentação suficiente para resolver a controvérsia.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2.
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
.” (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS POR CONSTRUTORA. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. [...] 1.
Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito
, limitando-se às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2.
A adoção de tese jurídica contrária aos interesses do embargante não configura omissão se a matéria foi devidamente enfrentada no acórdão.
3. A contradição sanável pela via dos embargos é a interna ao julgado, não se confundindo com o mero inconformismo da parte com o resultado desfavorável
” (TJ-MT 1000963-16.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2026, Publicado no DJE 09/04/2026)

Por sua vez, os embargos de declaração opostos por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
também não comportam acolhimento. No caso, a parte embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso quanto à aplicação do art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, do art. 85, § 20, do CPC e do Tema 1.388/STJ. Contudo, a leitura do voto condutor revela que tais matérias foram expressamente enfrentadas.

O acórdão consignou que, embora o art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994 e o art. 85, § 20, do CPC imponham a observância dos critérios legais aplicáveis ao arbitramento judicial de honorários, isso não significa adoção automática do percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa, sobretudo quando inexistente condenação ou proveito econômico efetivamente mensurável que reflita a dimensão do trabalho desempenhado.

Também ficou expressamente registrado que o § 8º-A do art. 85 do CPC refere-se, em sua literalidade, aos honorários sucumbenciais, categoria que não se confunde com os honorários contratuais objeto da presente ação, decorrentes da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios.

Do mesmo modo, o voto afastou a incidência automática do Tema 1.388/STJ, registrando que a controvérsia ainda se encontrava em fase de afetação e que a decisão monocrática invocada pela parte havia sido posteriormente tornada sem efeito, em juízo de retratação, diante do reconhecimento de equívoco quanto à aplicação do referido tema ao caso concreto.

Desse modo,
não há omissão a ser sanada
. O que se verifica é a tentativa de rediscutir a conclusão adotada pelo colegiado acerca do critério de arbitramento dos honorários, especialmente quanto à possibilidade de fixação equitativa e à inaplicabilidade automática dos percentuais do art. 85, § 2º, do CPC. Essa pretensão, contudo, não se compatibiliza com a finalidade dos embargos de declaração.

Reitera-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia e exponha fundamentação suficiente para justificar a conclusão adotada, como ocorreu no acórdão embargado, que examinou a existência do direito ao arbitramento, a extensão do trabalho prestado, a inexistência de proveito econômico líquido e a impossibilidade de aplicação automática do percentual pretendido.

Também não há contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado
, que se mostra coerente ao reconhecer o direito do advogado à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados e, ao mesmo tempo, afastar a majoração pretendida pelo escritório, por entender que a base de cálculo defendida não refletia adequadamente o trabalho desenvolvido antes da rescisão contratual.

Quanto ao prequestionamento
, cumpre registrar que o art. 1.025 do Código de Processo Civil considera incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os aclaratórios sejam rejeitados, desde que o tribunal superior reconheça a existência de vício na decisão.

À vista disto, por inexistirem omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, os embargos de declaração opostos devem ser rejeitados, ficando consignado que o inconformismo da parte com a solução adotada deve ser deduzido pela via recursal própria, e não por meio de aclaratórios.

Por fim, embora os embargos não comportem acolhimento, não vislumbro, neste momento, caráter manifestamente protelatório apto a ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A
., bem como aqueles opostos por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, mantendo inalterada a conclusão adotada no v. acórdão objurgado, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026